Tribunal: TJMT
Processo: 1035913-06.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035913-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), APARECIDO JUNIOR FEITOSA DAS DORES - CPF: 728.717.681-53 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso nº:
1035913-06.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS-MT.

Embargante(s):
APARECIDO JUNIOR FEITOSA DAS DORES

Embargado:
NU PAGAMENTOS S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
19 a 22/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR AUSÊNCIA DE PROVA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Aparecido Junior Feitosa das Dores contra acórdão, unânime, que deu parcial provimento ao recurso do reclamado, afastando a condenação por danos morais e mantendo a declaração de inexistência do débito negativado no valor de R$ 271,64.

O embargante alega omissão e contradição quanto à validade do extrato de negativação juntado aos autos, emitido pelo SERASA/SPC, e defende que o juízo deveria ter requisitado diretamente os extratos dos demais órgãos de proteção ao crédito, com base em Termo de Cooperação celebrado entre o TJMT e a CDL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão quanto à exigência de apresentação dos extratos de negativação para fins de comprovação do dano moral; (ii) estabelecer se o juízo deveria requisitar diretamente aos órgãos de proteção ao crédito os dados faltantes, conforme o Termo de Cooperação firmado entre TJMT e CDL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão ou contradição no acórdão, pois foi expressamente reconhecida a inexistência de dano moral diante da ausência de extratos de restrições dos cadastros SCPC/Boa Vista, considerados necessários à formação do convencimento judicial.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência pacífica do STF.

A ausência de extratos completos é atribuída à parte autora, conforme entendimento da 1ª Turma Recursal do TJMT (Conclusão nº 5), que exige a juntada dos documentos pelos próprios autores como requisito para configuração do dano moral.

O Termo de Cooperação citado pelo embargante não cria obrigação judicial de requisitar documentos que competem às partes produzir, não se sobrepondo ao disposto no art. 373, I, do CPC, sobre a distribuição do ônus da prova.

A jurisprudência do STJ (REsp 2.105.270/SP) reforça que, sem apresentação do extrato completo de restrições, não se configura dano moral, especialmente diante da possibilidade de anotações preexistentes, nos termos da Súmula 385/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A ausência de extratos completos dos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/Boa Vista) inviabiliza a condenação por dano moral decorrente de negativação indevida.

Cabe à parte autora a produção das provas necessárias à demonstração do dano moral, não sendo obrigação do juízo requisitar documentos aos órgãos de proteção ao crédito, ainda que haja Termo de Cooperação firmado com entidades conveniadas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha (não conhecido); TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Aparecido Junior Feitosa das Dores
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamado, afastando a condenação a título de danos morais
.

Ainda, manteve a declaração de inexistência do débito negativado, no valor de R$ 271,64.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração visando sanar alegada omissão e contradição em face do acórdão embargado.
Sustenta que o extrato de negativação anexado nos autos é válido, uma vez que foi emitido pelo órgão oficial (SERASA/SPC), além de afirmar que não possui acesso aos demais históricos.

Aduz, ainda, que caberia ao juízo, antes de indeferir o pleito de indenização por danos morais, solicitar as informações pertinentes diretamente aos órgãos competentes, conforme previsto no Termo de Cooperação firmado pelo TJMT e a Câmara de Dirigentes Lojistas.

O embargado apresentou contrarrazões no ID 280176392, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...)

o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de R$ 271,64 (duzentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos), que afirma desconhecer, uma vez que não contratou, não recebeu e tampouco desbloqueou o suposto cartão de crédito.

Nesse sentido,
cabia à parte reclamada a comprovação do envio do cartão crédito e seu recebimento pelo reclamante.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

(...)

Desse modo, indevida a inclusão do nome do reclamante em órgão de proteção ao crédito.

Por outro lado, no presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

(...).”

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Importa salientar que o embargante/autor realizou consulta exclusivamente aos órgãos
SPC/SERASA
, conforme se observa do extrato acostado ao ID 261489295, págs. 4/5.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, posto que estas indicam a contumácia, ou não, em situação de inadimplemento
.

No caso em apreço, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos os extratos de restrições (
SCPC/BOA VISTA
), que forneçam ao Juízo a segurança jurídica necessária para a sua configuração.

Sob esse viés, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
SPC/SERASA

E
SCPC /BOA VISTA

NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS
. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.
”
(destaquei)
.

Consigno, por oportuno, que este magistrado realizava consulta ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito disponibilizado aos magistrados. Contudo, em 30/09/2024, os membros da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso deliberaram pela edição de Conclusões, firmando o entendimento de que cabe ao autor apresentar extratos atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de verificar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos.

Diante disso, revi meu posicionamento e passei a adotar o entendimento consignado na decisão monocrática agravada.

Ademais, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025